Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.

I – A execução da sentença proferida em ação coletiva prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, cujo prazo é interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva pelo substituto processual. Precedentes.

II – O acórdão proferido na ação coletiva transitou em julgado em 13.05.2014. O substituto processual protocolou a execução coletiva em 25.04.2016, interrompendo a prescrição, hipótese em que o prazo reinicia-se pela metade, a partir do último ato ou do termo do processo, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32. A execução coletiva foi extinta e arquivada definitivamente em 11.04.2018. Assim sendo, verifica-se que a pretensão deduzida na execução individual, que foi proposta em junho/2019, não foi alcançada pela prescrição.

III – O Supremo Tribunal Federal assentou que nas condenações contra a Fazenda Pública, o índice a ser utilizado é o IPCA-E.

IV – Negou-se provimento ao recurso.